Tribunal: TJSP
Processo: 0090662-30.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso da Defesa - Insurgência quanto à decretação da prisão em sentença – Medida adequada - Preliminar de nulidade da diligência realizada que culminou com a prisão – Invasão de domicílio - Inocorrência – Mérito incontroverso - Dosimetria - Diminuição da base, reconhecimento da confissão e diminuição da fração imposta pela reincidência

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso da Defesa - Insurgência quanto à decretação da prisão em sentença – Medida adequada - Preliminar de nulidade da diligência realizada que culminou com a prisão – Invasão de domicílio - Inocorrência – Mérito incontroverso - Dosimetria - Diminuição da base, reconhecimento da confissão e diminuição da fração imposta pela reincidência – Descabimento – Regime não questionado – Descabimento - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0090662-30.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
MENDONCA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090662-30.2018.8.26.0050 -Voto no 13239
2
Apelação Criminal no 0090662-30.2018.8.26.0050
Apelante RENATO MENDONCA DE OLIVEIRA
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de São Paulo
Voto no 13239
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes Recurso
da Defesa - Insurgência quanto à decretação da prisão em
sentença
Medida adequada - Preliminar de nulidade da
diligência realizada que culminou com a prisão Invasão de
domicílio - Inocorrência Mérito incontroverso - Dosimetria -
Diminuição da base, reconhecimento da confissão e diminuição
da fração imposta pela reincidência Descabimento Regime
não questionado Descabimento - Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 430 e seguintes, acrescenta-
se que o M.M. Juízo de Direito da 32a Vara Criminal da Comarca da Capital,
Dra. Adriana Costa, julgou procedente a ação penal e condenou RENATO
MENDONÇA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, por haver infringido a
proibição contida no caput do art. 33, da Lei no 11.343/06, a 12(doze) anos e
6(seis) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como 1249
(um mil duzentos e quarenta e nove) dias-multa no piso mínimo unitário
legal.
Inconformado, insurge-se o condenado.
Alega, em preliminar, a nulidade da decisão que indeferiu o
recurso em liberdade. Questiona, ainda, a validade da diligência realizada que
culminou com a apreensão das drogas e a prisão em flagrante.
Subsidiariamente,
questiona
os
critérios
adotados
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090662-30.2018.8.26.0050 -Voto no 13239
3
dosimetria.
Contrarrazões ofertadas, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento.
É o relatório.
Segundo consta, o acusado mantinha em depósito para entrega
a consumo de terceiros 5 (cinco) porções de cocaína com peso líquido total de
9,458g (nove quilos, quatrocentos e cinquenta e oito decigramas), além de 83
(oitenta e três) invólucros plásticos da mesma droga, substância entorpecente
causadora de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com legislação legal ou regulamentar (fls. 265/269). Na mesma oportunidade,
foram também apreendidas provetas, colheres, estilete e uma balança (fls.
283/296).
Segundo o apurado, Policiais Civis, integrantes da equipe
denominada Apolo 15, do DEIC, previamente informados por meio de
denúncia anônima, que dava conta de que um indivíduo de apelido “Tatão”,
homem de meia idade e com cabelos grisalhos, estaria, no local dos fatos,
embalando entorpecentes a fim de distribuí-los em pontos de tráfico, que, em
seguida, efetuariam a venda e entrega para terceiros.
Munidos de tais informações, os Policiais se deslocaram até a
residência apontada na delação, quando localizada Rua Agreste de Itabaiana,
altura do numeral 785, Ponte Rosa, nesta cidade e comarca e, ali, realizaram
campana por cerca de 10 minutos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090662-30.2018.8.26.0050 -Voto no 13239
4
Observaram que um indivíduo, posteriormente identificado
como David Fernandes da Silva, conduzindo um veículo automotor,
aproximou-se da residência e iniciou conversa com a esposa do indiciado
RENATO, Talita da Mata Lima. David deixou o local, logo em seguida,
retornando 10 minutos, depois, desta vez a pé.
Desconfiados, os Policiais decidiram abordar David e Talita, o
que foi feito. Em posse dos indivíduos nada de ilícito foi encontrado.
Contudo, Talita franqueou a entrada dos Policias na residência, sendo que ali
encontraram o indiciado nos fundos do terreno da casa embalando porções de
entorpecentes. Suas características físicas eram compatíveis com as descritas
da denúncia anônima.
As preliminares não comportam acolhida.
A legalidade da prisão processual já foi objeto de análise por
ocasião do julgamento do Habeas Corpus no 2140759-19.2019.8.26.0000.
Naquela oportunidade, restou consignado que a MMa. Juíza
sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, observando
que ele “é multirreincidente e ora sofre condenação por delito equiparado a
hediondo. Trata-se de pessoa perigosa, que sempre se dedicou ao crime.
Caso mantido solto obviamente desaparecerá de modo a impedir a aplicação
da lei penal. A ordem pública, outrossim, obviamente ficaria ameaçada com
sua permanência no meio social”.
Importante observar que, por ocasião da audiência de custódia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090662-30.2018.8.26.0050 -Voto no 13239
5
já se encontravam presentes os requisitos da medida extrema, sendo certo
que, durante a instrução, o recorrente permaneceu algum tempo solto somente
para que não se caracterizasse o excesso de prazo na formação da culpa.
A decisão, ao contrário do alegado, está fundamentada e se
baseou nos contornos concretos da conduta praticada, bem como no perfil
pessoal do recorrente.
A determinação foi lançada de acordo com as normas vigentes
à época e não se trata, de modo algum, de medida antecipatória de pena, mas
sim, de resguardo da aplicação da lei e da ordem pública.
Ainda, não há que se falar em nulidade da ação realizada pelos
policiais.
Dispõe o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal que:
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial; (grifo nosso)
Desta forma, a garantia fundamental não é absoluta, estando
previstas no próprio texto constitucional as exceções, existentes exatamente
para a efetivação do princípio da proporcionalidade que rege a análise de
conflito entre essas espécies de direitos de primeira geração.
No caso dos autos, é de se ver que havia denúncia específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090662-30.2018.8.26.0050 -Voto no 13239
6
contra o réu.
No local, os agentes verificaram movimentação suspeita e
decidiram agir.
O cenário não só justifica como pede imediata atuação
policial.
Diante da situação, ficou legitimada a diligência, tudo sob os
ditames do art. 240 do Código de Processo Penal e acobertado pelo
dispositivo do art. 5o, inciso XI da Constituição Federal.
Assim, a ação não implica qualquer irregularidade ou abuso de
poder, ao contrário, é que se espera de uma atuação diligente e empenhada.
Outras considerações sobre a prova dizem respeito ao mérito e
serão com ele analisadas.
Ficam, portanto, afastadas as preliminares.
No mérito, o caso era mesmo de condenação, tanto que o
ponto não foi objeto de impugnação.
A materialidade veio comprovada através dos autos e laudos.
A autoria, do mesmo modo é inconteste.
Ouvida como informante, a esposa do réu apresentou versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090662-30.2018.8.26.0050 -Voto no 13239
7
confusa e diferente da ofertada por ocasião do flagrante. No entanto, acabou
admitindo que o marido havia se comprometido a assumir um laboratório de
entorpecentes de modo a quitar uma dívida que tinha com um traficante.
Já os policiais responsáveis pela prisão confirmaram os termos
da inicial acusatória, em especial, os detalhes da denúncia recebida, a
movimentação suspeita, que desencadeou a atuação dos agentes, o encontro
do réu manipulando a máquina que embalava as drogas, bem como a
apreensão de grande quantidade de entorpecentes e petrechos.
Por fim, o réu admitiu parcialmente os fatos. Reconheceu que
operava eventualmente uma máquina que embalava porções de cocaína,
ciente de que se tratava de substância entorpecente. Disse que possuía uma
dívida de quarenta e cinquenta mil reais que se iniciou em 2012 ou 2013, mas
que somente foi cobrada no ano de 2018.
A tal dívida decorreria do consumo de entorpecentes por parte
do réu, sua esposa e seu filho. Disse que a dívida seria quitada em um ou dois
meses, caso ele atuasse duas vezes por semana, no embalo de drogas.
Pois bem, nesse quadro, caracterizado está o tráfico,
dispensando o ponto outras considerações.
Quanto à pena, na primeira fase a magistrada aplicou aumento
de 2/3, dada a exorbitante quantidade do material apreendido que, de fato,
empresta mais intensa periculosidade concreta à conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090662-30.2018.8.26.0050 -Voto no 13239
8
De se notar, ainda, que o réu manipulava as substâncias em
um verdadeiro laboratório e o fazia em larga escala, de modo a abastecer
diversos pontos de venda de droga.
Sua atuação inquestionavelmente pede especial reprovação. A
fração eleita, embora significativa, levou a pena para patamar próximo à
metade do montante máximo previsto em abstrato pelo legislador, assim, não
mostra de qualquer modo exagerada, ao contrário, é proporcional e adequada
ao delito tal como praticado.
Na segunda etapa, a confissão foi afastada tendo a magistrada
considerando que o réu mentiu alegando que agia mediante coação moral
irresistível.
É bem verdade que ele admitiu que manipulava o maquinário;
no entanto, é também verdade que não havia algo muito diferente a ser dito,
já que ele foi flagrando pelos policiais em plena atuação.
A partir daí como ressaltou a julgadora: “É muito provável
que o réu integre a facção criminosa PCC, fato que constava da denúncia
anônima que motivou sua prisão segundo informou Perry. Ademais, o réu
informou que durante seu tempo de cárcere permaneceu também no Centro
de Detenção Provisória IV Pinheiros. Esta Magistrada, durante o longo
período em que atuou numa das Varas de Execução Criminal desta Capital
era responsável pela visitação do tal complexo prisional, que sempre foi
destinado a presos da referida organização criminosa.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090662-30.2018.8.26.0050 -Voto no 13239
9
Na sequência, concluiu que: “Não houve confissão por parte
do acusado eis que mentiu dizendo que estava sendo coagido a embalar
drogas para pagar uma dívida. Ademais, primeiro afirmou que era a
primeira vez que estava no local aprendendo apenas a operar a máquina.
Afirmou, desta forma, que ainda não estava embalando drogas, bem como
que a cocaína pertencia ao ser imaginário Wilson. A mentira não é algo que
merece ser premiada no nosso ordenamento jurídico.”
As observações são pertinentes e a fala oferecida realmente
não está apta a caracterizar uma confissão que justifique a concessão da
atenuante genérica.
Na sequência, a reincidência gerou aumento na fração de 1⁄2.
Apesar dos protestos da defesa, o fato é que foram apontadas
pela julgadora quatro condenações das: 2a Vara Criminal de Barueri, 7a Vara
Criminal da Capital, 3o Tribunal do Júri de Santo Amaro e 2a Vara de Taboão
da Serra, todas comprovadas nos autos.
Por óbvio, o apelante não se compara àqueles réus que nunca
se envolveram com o crime ou que o fizeram uma única vez, em contexto não
caracterizador de uma personalidade desviada e perigosa.
Assim, é justamente para infratores como o apelante que
frações mais rígidas de aumento devem ser aplicadas para a correta e justa
individualização da pena.
Em suma, justificado está o critério que fica agora mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090662-30.2018.8.26.0050 -Voto no 13239
10
O caso, claramente não era de concessão da redutora, seja
pelos contornos concretos do delito, seja pela reincidência, que, na letra da
lei, é impeditiva da benesse.
Por fim, tendo em conta as considerações feitas agora ao longo
da dosimetria, entendeu corretamente a Magistrada singular ser o caso de se
determinar o fechado para o início do cumprimento da pena.
Seja pelo montante de pena imposto, seja pelas circunstâncias
de cometimento do delito, seja pelo histórico do réu, outro mais brando
evidentemente não caracterizaria resposta penal adequada.

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso da defesa.
MARCOS CORREA
RELATOR